Tribunal: TJDFT
Processo: 0740803-09.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0740803-09.2023.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: EUNICE DE SOUZA SCHMITZ EMBARGADO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração opostos por EUNICE DE SOUZA SCHMITZ contra decisão que não conheceu do recurso de apelação, em razão de suspeita de litigância predatória, interposta pela ora embargante nos autos da ação ajuizada em face de ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS. Em suas razões recursais (ID 59864084), a embargante discorre sobre a atuação do seu patrono. Sustenta que “a atuação do advogado em contencioso em massa, em conjunto com a problemática social do case em destaque, a qual afeta uma quantidade significantemente alta de brasileiros(as), c/c a falta de interesse em tratativas extrajudiciais e prévias da apelada, são fatores que geram a quantidade de processos como o em tela” (ID 59864084 - Pág. 2) Relata que a embargada tem sede em Brasília/DF e que por esse motivo decidiu ingressar com a demanda neste foro. Argumenta que conforme o Código de Processo Civil, é facultado à embargante ingressar com a demanda no foro do domicílio da ré. Na sequência, reitera as teses sustentadas nas razões da apelação, discorrendo sobre o que entende subsidiar o direito por si invocado. Requer, ao final, o provimento dos embargos de declaração, para que, sejam acolhidos e julgada a apelação. A embargada apresentou contrarrazões, ao ID 60283968, por meio das quais pugna pelo não conhecimento dos presentes embargos e, se conhecidos, que seja negado provimento. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis contra decisão judicial que estiver eivada de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, admitindo-se, excepcionalmente, a modificação do julgado. No caso vertente, a embargante defende a atuação do seu patrono, bem como o ingresso da demanda no foro do domicílio da ré/embargada, além de reiterar as teses sustentadas nas razões da apelação, pleiteando o acolhimento dos embargos, a fim de que seja julgada a apelação. Todavia, a pretensão declaratória não merece provimento, diante da ausência de qualquer vício hábil a justificar a correção ou a complementação do que foi decidido na decisão de ID 59654383. De fato, a omissão e a contradição passíveis de análise na via estreita dos embargos de declaração são aquelas existentes na motivação lógica interna e, não, entre os argumentos da parte e os fundamentos do decisum. Na hipótese em tela, em que pese o teor das razões recursais, observa-se que a decisão proferida por esta Relatora foi clara ao apresentar os fundamentos pelos quais não conheceu da apelação interposta pela embargante EUNICE DE SOUZA SCHMITZ. Note-se que constou na decisão a ocorrência de utilização predatória da Justiça do Distrito Federal, visto que (59654383 - Pág. 1): “Diante dos inúmeros casos de ações em massa, a fim de coibir a utilização predatória da Justiça do Distrito Federal, determinei a intimação da apelante para juntar aos autos, no prazo de 10 (dias), procuração com reconhecimento de firma por autenticidade, bem como para apresentar comprovante atualizado de residência no nome do autor, sob pena de não conhecimento do recurso (ID 58204624). A apelante limitou-se a juntar aos autos o documento de ID 58785768, que não comprova a autenticidade dos poderes atribuídos ao causídico. Com a devida, há indícios nos autos de suposta utilização predatória da Justiça do Distrito Federal, com suspeita da utilização indevida do direito de ação, uma vez que estão aportando em Brasília centenas de ações patrocinadas pelos doutos advogados com idêntica finalidade e envolvendo o mesmo assunto: inclusão do nome da pessoa no "Serasa Limpa Nome" de dívida prescrita, redução do score etc.”. (grifou-se) Restou claro que, “a litigância predatória compromete a garantia constitucional e sobrecarrega o Judiciário, impedindo a celeridade nas decisões a serem tomadas” (ID 59654383 - Pág. 1). A decisão destacou, ainda, que o fato da embargante descumprir a determinação judicial reforça a suspeita da utilização indevida do direito de ação (ID 59654383 - Pág. 2): “No caso, o descumprimento da determinação judicial reforça a suspeita da utilização indevida do direito de ação, seja por irregularidade na confecção do instrumento procuratório, por captação ilícita de clientela, ou, eventualmente, pela utilização dos dados do consumidor sem o seu conhecimento, destacando-se que a autora reside no Estado de Santa Cantarina, enquanto que o advogado que a representa tem escritório no Estado de São Paulo, unidade da Federação diversa e distante do domicílio da requerente”. Nesse contexto concluiu-se que, “o não cumprimento da determinação judicial corrobora a suspeita de litigância predatória e enseja o não conhecimento do recurso” (ID 59654383 - Pág. 4). Por essas razões, os embargos de declaração devem ser rejeitados, uma vez ausente a configuração dos vícios autorizativos previstos na legislação processual civil. Em verdade, constata-se que os embargos de declaração opostos traduzem o inconformismo da recorrente com a decisão proferida, almejando, por meio dos aclaratórios, a rediscussão dos fundamentos da decisão, o que não se coaduna com a finalidade precípua deste recurso. Assim, não há que se falar em omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão. Ante o exposto, conheço e NEGO PROVIMENTO aos embargos de declaração. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 17 de julho de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora